Tribunal: TJSP
Processo: 1015419-79.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Alegação de inconstitucionalidade da MP 340/06 e MP 451. Questões submetidas ao Órgão Especial e ao C STF. Súmula 474 do C. STJ. Matéria pacificada. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade permanente da vítima. Sentença de improcedência do pedido

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Alegação de inconstitucionalidade da MP 340/06 e MP 451. Questões submetidas ao Órgão Especial e ao C STF. Súmula 474 do C. STJ. Matéria pacificada. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade permanente da vítima. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015419-79.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LUCELITE
COELHO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015419-79.2018.8.26.0562 -Voto no 11.954
2
VOTO N° 11.954
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança de
diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Alegação de
inconstitucionalidade da MP 340/06 e MP 451. Questões
submetidas ao Órgão Especial e ao C STF. Súmula 474 do
C. STJ. Matéria pacificada. Laudo pericial que concluiu
pela inexistência de incapacidade permanente da vítima.
Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 156/159, que julgou improcedente o pedido de
cobrança de diferença de indenização por acidente automobilístico
referente ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) formulado
por Lucelite Coelho Rodrigues em face de Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Sucumbente, a demandante foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita que
lhe foi deferido anteriormente (fls. 42/43).
Inconformada, apela a autora a fls. 162/177,
sustentando que a MP 451/08 é inconstitucional, pois “loteia” o corpo
humano ao estabelecer percentuais de indenização, violando os
princípios da dignidade da pessoa, legalidade, moralidade e publicidade.
Afirma que a correção monetária deverá incidir desde a data da edição
da MP 340/06. Pede, ao final, a integral reforma do “decisum”.
Recurso dispensado de preparo, em razão da
gratuidade concedida à apelante e contrarrazoado a fls. 180/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015419-79.2018.8.26.0562 -Voto no 11.954
3
É o relatório.
As razões de recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Não comporta acolhimento o inconformismo da
recorrente.
Pelo que se depreende dos autos, a autora pretende o
recebimento de diferença de indenização referente ao Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), fundada em suposta invalidez
permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25.09.2017.
No tocante à alegada inconstitucionalidade das Leis
no 11.482/07 e 11.945/09, baseada na alegação de que as MPs no 340/06
e 541/08, que as originaram, assim se manifestou o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça:
“Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, onde vem sustentada a inconstitucionalidade
da Lei n° 11.482/07, desde sua origem, ao fundamento
segundo o qual a Medida Provisória que a originou (MP n°
340/06) não atendeu os pressupostos de relevância e
urgência do art. 62, caput, da Constituição Federal Arguição
rejeitada Vício de origem não ocorrente "Os requisitos
constitucionais
legitimadores
da
edição
de medidas
provisórias, vertidos em conceitos jurídicos indeterminados
de 'relevância e urgência' (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015419-79.2018.8.26.0562 -Voto no 11.954
4
força das regras da separação dos Poderes (art. 62 da CF)"
Relevância e urgência justificada pela necessidade da
instituição de mecanismos que contribuam para elevação da
concorrência entre os agentes econômicos Indenização
securitária incidente sobre as indenização de DPVAT”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0285781-
60.2010.8.26.0000, Rel. Des. OCTÁVIO HELENE, j.
16.03.2011).
O C. STJ, em 19/06/2012, editou a Súmula no 474,
nos seguintes termos: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Posteriormente, o C. STF, em sede de repercussão
geral, firmou o entendimento no sentido de que:
"Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização
do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006,
convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da
modificação empreendida pelo art. 8o da Lei 11.482/007 no
art. 3o da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos
constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade.
Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana.
Ausência de violação. 6. Repercussão geral.7. Recurso
extraordinário
não
provido".
(RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 704.520 SÃO
PAULO - Relator Ministro GILMAR MENDES, jul. 23 de
outubro de 2014).
No caso em julgamento, deferida a produção de
prova pericial médica, concluiu o perito médico do IMESC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015419-79.2018.8.26.0562 -Voto no 11.954
5
146/150) que o acidente resultou em fratura do 4o metatarso esquerdo e
que, depois de a vítima ser submetida a tratamento conservador com
imobilização e fisioterapia, “não há déficits motores, não há limitação à
mobilidade, deambulação livre, sem limitação funcional significativa”,
não havendo, portanto, “invalidez anatômico-funcional atualmente”.
Nessa ordem de ideias, uma vez que a indenização
deve ser proporcional ao grau de invalidez e não tendo esta sido
constatada na perícia, não havia que se falar em diferença de
indenização a ser paga pela requerida à autora.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte
adversa apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo
85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 12% sobre o valor da causa, sopesado o trabalho realizado em
ambas as fases do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora